Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON ROCHA BARRETO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de efeito suspensivo a embargos de terceiro. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou ALEXA AKIRA YOSHIDA e LL CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-EPP a transferirem a propriedade do veículo MITSUBISHI/L200 TRITON 3.2D, Cor Prata, ano/modelo 2011/2012, Placa EVC-XX47 para DÁCIO IGOR DE SOUZA MELO. No curso do procedimento e tendo em vista que o bem não foi encontrado, o juízo determinou a anotação de restrição de transferência e de circulação perante o órgão de trânsito. Sobreveio o ajuizamento dos embargos de terceiro por ADILSON, sob o pálio de que adquiriu o automóvel em 23/12/2021 e de boa-fé pelo preço de R$118.000,00. Requereu o recebimento dos embargos com efeito suspensivo e o cancelamento das restrições de transferência e circulação. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que os fatos e circunstâncias da aquisição do bem ainda não estariam suficientemente comprovados. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento das restrições ou, alternativamente, que seja cancelada apenas a restrição de circulação. Preparo regular sob ID 53085404. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte embargante requereu o recebimento dos embargos com efeito suspensivo e pediu a imediata liberação da constrição sobre o veículo nos autos principais. Afirma ter adquirido o veículo MITSUBISHI, L200, TRITON, 3.2D, Cor Prata, ano 2011, modelo 2012, Placa EVC-2347, Chassi 93XJRKB8TCCB34183, Código Renavam 00328861677, pelo valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) da empresa WSERRA MULTIMARCAS. O automóvel referido foi objeto do pedido de obrigação de fazer nos autos principais, Processo n° 0705760-90.2019.8.07.0020, data da propositura em 10/05/2019. As partes haviam celebrado contrato em 20/06/2017, com obrigação de entrega do bem como parte do pagamento. A sentença, proferida em 21/02/2022, determinou às partes ALEX AKIRA YOSHIDA e LL CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP a obrigação de transferir o veículo para o nome da parte DACIO IGOR DE SOUZA MELO. Inaugurada a fase do cumprimento de sentença em 12/05/2022. A restrição total (alienação e circulação) do automóvel referido foi determinada nos autos principais depois de ter sido constatado o descumprimento da obrigação, tendo sido contatado que o bem foi alienado pelos executados. O ora embargante adquiriu o automóvel em 23/12/2021 (contrato id. 175653603) e efetuou a alteração da titularidade nos cadastros do DETRAN antes de ser proferida a sentença, constando como proprietário do bem atualmente (CRV id. 175653606). Em que pese a aquisição do bem em data anterior à sentença, a situação de fato não está suficientemente esclarecida para que se conclua pela aquisição de boa-fé. Por conseguinte, recebo os presentes embargos para discussão, recebendo a competência por dependência, nos termos do art. 676, CPC. Mantenho suspenso o cumprimento de sentença, porém, nos termos da fundamentação retro, INDEFIRO o pedido de suspensão da medida constritiva. ” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Consoante se extrai dos autos, o agravante adquiriu bem litigioso e, segundo suas alegações, sem conhecimento do litígio envolvendo o embargado e os antigos proprietário do automóvel. O juízo indeferiu o pedido de efeito suspensivo sob o pálio de que as provas dos autos seriam insuficientes para assegurar a boa-fé do terceiro adquirente. Contudo, por princípio geral de direito, a boa-fé se presume e a má-fé é que carece de ser provada. Lado outro, a restrição de transferência e circulação do automóvel foi medida necessária para acautelar o processo de cumprimento de sentença e em razão da não localização da coisa litigiosa. No atual estágio, já se tem conhecimento de seu paradeiro, razão pela qual, para acautelar o processo, é suficiente a restrição de transferência e a fim de evitar que seja novamente alienado. A manutenção da restrição de circulação apenas oneraria o recorrente, quem ficaria impedido de usar o automóvel, em que pese a presunção de boa-fé nesta fase prefacial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela provisória e determinar o cancelamento da restrição de circulação do automóvel em litígio. Nomeio o agravante o fiel depositário do bem, devendo zelar por sua integridade e conservação até decisão final, assim como a responder por todo e qualquer dano que a coisa venha sofrer. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator